Tribunal: TJSP
Processo: 2023884-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2023884-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
ALLIANCE
ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA-ME, são
embargados FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL
HALLEY
COMET
e
FLOPSY
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2023884-29.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.139 2/5
Embargos de
declaração n°:
2023884-29.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
Alliance Administração de Ativos Ltda-me e outro
Embargado:
Fundo
de
Investimento
Em
Direitos
Creditórios
Multissetorial Halley Comet
Comarca:
São Paulo - 3a Vara Cível
1a Instância:
1058173-98.2017.8.26.0100
Juiz:
Christopher Alexander Roisin
Voto no
27.139
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. Recurso com objetivo de
rediscutir a causa já decidida e obter nova decisão, com intuito
infringente. Intenção de prequestionamento ao julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 194/197, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargado, com a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Ação de anulação de escritura
pública.
Decisão
agravada
acolheu
a
preliminar
de
incompetência absoluta do Juízo e determinou a redistribuição
dos autos a uma das varas cíveis da comarca da situação do
imóvel. Inconformismo. Cabimento. Ação de natureza pessoal.
Pedido de desconstituição de negócio jurídico relativo à
compra e venda de imóvel. Domínio ou posse do imóvel não
discutidos na ação. Não incidência do art. 47, do Código de
Processo Civil. Decisão reformada. Agravo provido.“
A embargante sustenta a existência de contradição a
respeito da competência absoluta sobre matéria que tem como núcleo duro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2023884-29.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.139 3/5
litígio sobre propriedade de bem imóvel. Afirma que não se trata de direito
pessoal, haja vista que a ação versa sobre o direito real de propriedade de
um bem imóvel e tem pedido expresso para mudança do registro
imobiliário.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença ou
no acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo
Civil, os quais inexistem do acórdão embargado.
Restou consignado no v. acórdão embargado os
motivos pelos quais se deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pela embargada, com menção expressa sobre o entendimento adotado a
respeito da ação estar fundada em direito pessoal e não em direito real
imobiliário.
A embargante busca, em verdade, rediscutir a causa já
decidida, com evidente caráter infringente, vez que não aceitou a decisão do
acórdão, o que é incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser
utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO
DE MELLO).
Com efeito, é dever do julgador enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2023884-29.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.139 4/5
termos do art. 489, §1o, do CPC. A omissão que justifica o cabimento de
embargos de declaração reside na ausência de enfrentamento de argumento
de fato ou de direito suscitado nas razões recursais capaz de infirmar a
conclusão utilizada no julgamento do recurso.
Nesse sentido, os julgados do C. STJ apontam que: O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no
MS 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j. 08/06/2016). De acordo com o
NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na
falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no
AgRg no AREsp 612487/MG, rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017).
A solução da lide não passa necessariamente por toda a
legislação invocada pela parte e não declinada no acórdão, porque, uma vez
encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção explícita de
dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal
de Justiça.
Sobre o tema, o entendimento do C. STJ:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à resolução da
controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de dispositivos de lei
invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a decidir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2023884-29.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.139 5/5
com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que fundamente
suas conclusões como entender de Direito” (REsp. 1.042.208/RJ, rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, j. 26/08/2008).
Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não exige
o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a admissibilidade
do recurso extraordinário.
Em poucos termos: se a questão federal foi debatida no
tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do dispositivo
legal cuja violação se alega.
Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias,
até porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator